Tribunal: TJBA
Processo: 0000602-04.2013.8.05.0201
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000602-04.2013.8.05.0201

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: RAFAEL DOS SANTOS CERQUEIRA

Advogado(s)
:
MARCELO SOUZA DE OLIVEIRA

APELADO: Irvaneti Vanda do Carmo

Advogado(s)
:
ALEXANDRE MAGNO NOBREGA DE LIMA

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. RESPONSABILIDADE CIVIL. PROVA TESTEMUNHAL. ANÁLISE DO JULGADO. PREQUESTIONAMENTO. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. EMBARGOS REJEITADOS. RECURSO NÃO ACOLHIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por RAFAEL DOS SANTOS CERQUEIRA em face do acórdão de ID 71223185, proferido por esta Quarta Câmara Cível, que negou provimento à apelação cível interposta contra sentença de improcedência do pedido de indenização por danos materiais e morais decorrentes de acidente de trânsito.

O embargante alegou omissão e contradição no acórdão, sustentando que as provas testemunhais produzidas comprovariam a culpa exclusiva da parte ré e o descumprimento dos arts. 34 e 36 do CTB. Requereu, ainda, efeitos infringentes ou prequestionamento.

A parte embargada apresentou contrarrazões, defendendo a improcedência dos embargos e o seu caráter protelatório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ou contradição quanto à apreciação das provas testemunhais e à aplicação de dispositivos legais do Código de Trânsito Brasileiro, de modo a justificar a modificação do julgado ou seu prequestionamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR
Os embargos de declaração se restringem às hipóteses do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito do acórdão.
No caso concreto, o acórdão embargado analisou os elementos constantes dos autos, inclusive o registro do acidente de trânsito, que apontava para a conduta do próprio autor como causadora do sinistro.
A alegada desconsideração da prova testemunhal não configura omissão, mas tentativa de rediscutir a valoração das provas, o que é incabível nesta via recursal.

O pedido de prequestionamento também não pode ser acolhido, pois ausente qualquer omissão a ser sanada, nos termos da jurisprudência consolidada.

IV. DISPOSITIVO E TESE
Conheço dos Embargos de Declaração e, no mérito,
REJEITO O RECURSO
, mantendo incólume o acórdão anteriormente proferido.

Vistos, relatados e discutidos os autos de nº 0000602-04.2013.8.05.0201, em que figuram como embargante
RAFAEL DOS SANTOS CERQUEIRA
, e como embargado Irvaneti Vanda do Carmo.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E REJEITÁ-LOS
, mantendo inalterada a decisão embargada, nos termos do voto da Relatora.